Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711146-67.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MONICH CASTELLANI NOGUEIRA SOARES RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VENCIDAS JÁ PAGAS. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO. PRESTAÇÕES VINCENDAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ ÍNICIO DA FASE DE EXECUÇÃO. ART. 323, DO CPC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MULTA. CÁLCULO DA CONTADORIA. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 323 do CPC estabelece que na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor. 2. Tendo a sentença transitada em julgado declarado a quitação das parcelas vencidas ao tempo da fase de conhecimento, não incidirá sobre essas parcelas a atualização monetária, juros moratórios e multa no cumprimento de sentença. 2.1. Desse modo, o cálculo da Contadoria Judicial deverá considerar tão somente a atualização e incidência de juros e de multa sobre as parcelas vincendas após a prolação da sentença com trânsito em julgado, ou seja, aquelas vencidas em 15/09/2021, 15/03/2022, 15/05/2022. 2.2. Provido o recurso de apelação para anular a sentença extintiva do cumprimento de sentença e determinar que os autos retornem ao Juízo de primeiro grau e sejam remetidos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, que considerem tão somente a atualização e incidência de juros moratórios e de multa sobre as parcelas vincendas após a prolação da sentença com trânsito em julgado. 3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 940 do Código Civil, 80, incisos I, II, III, V e VI, e 81, ambos do CPC, pugnando pelo reconhecimento da má-fé do recorrido, por ausência do dever de cautela, com a consequentemente condenação na repetição do indébito (ressarcimento em dobro) sobre o valor cobrado em excesso. b) artigo 85, § 2o, do CPC, sustentando que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada no limite máximo legal sobre o proveito econômico obtido pelo recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 940 do Código Civil, 80, incisos I, II, III, V e VI, 81 e 85, § 2o, do CPC, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030